Tribunal: TJSP
Processo: 1042047-63.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Prestação de serviços por meio eletrônico – Inincidência do CDC - Empresa de meio de pagamento não tem responsabilidade em relação a operações ulteriormente desautorizadas por administradora de cartões de crédito – Legalidade e regularidade de cláusula "chargeback" – Inexistência de

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Prestação de serviços por meio eletrônico – Inincidência do CDC - Empresa de meio de pagamento não tem responsabilidade em relação a operações ulteriormente desautorizadas por administradora de cartões de crédito – Legalidade e regularidade de cláusula "chargeback" – Inexistência de obrigação de indenizar – Ação improcedente – Decaimento exclusivo da parte ativa – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042047-63.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
STONE PAGAMENTOS S/A, é apelado F. R. M. S. IMPORTADORA LTDA - ME.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do artigo 942 e § 1o do novo CPC, deram provimento ao recurso,
vencidos em parte a Relatora, que declara, e o 3a Desembargador. Acórdão com o 2o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA
STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ
TARCISO BERALDO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1042047-63.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível.
Apelante: STONE PAGAMENTOS S/A.
Apelada: F.R.M.S. IMPORTADORA LTDA -ME.
Juiz (a) de 1a instância: LINCOLN AUGUSTO CASCONI.
Voto no 16168
CARTÃO DE CRÉDITO
Ação de indenização por danos
materiais e morais
Sentença de parcial procedência

Prestação de serviços por meio eletrônico Inincidência do
CDC
-
Empresa
de
meio
de
pagamento
não
tem
responsabilidade em relação a operações ulteriormente
desautorizadas por administradora de cartões de crédito

Legalidade e regularidade de cláusula “chargeback”

Inexistência de obrigação de indenizar Ação improcedente
Decaimento exclusivo da parte ativa Recurso provido.

Trata-se de sentença (fls. 222/227), de relatório adotado,
que julgou “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” com o dispositivo
que segue: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS promovida por F. R. M. S.
IMPORTADORA LTDA. ME contra STONE PAGAMENTOS S.A. e o faço apenas para
condenar a ré a pagar à autora o valor de R$15.300,00 (quinze mil e trezentos reais),
atualizados monetariamente desde a realização da venda, em 07 de junho de 2018
(fls.35/36) e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, contados estes a
partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condeno a ré a pagar à autora,
os honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento do valor atualizado da
condenação. Condeno a autora a pagar à ré os honorários advocatícios, que arbitro
em dez por cento do valor por ela requerido a título de danos morais, que corresponde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao seu pedido sucumbido. Cada parte arcará com os pagamentos das suas respectivas
custas e despesas processuais.”
A ré recorre (fls. 230/241), alegando, em síntese,
inaplicabilidade do CDC; que atua no sistema de pagamentos eletrônicos; que não tem
responsabilidade por operações impugnadas; que não tem obrigação de indenizar o
estabelecimento comercial. Pede provimento para reversão da sentença.
Contrarrazões às fls. 248/269.
É o relatório.
Admissibilidade recursal positivada.
A relação jurídico-contratual entre as partes não é de
consumo, inincidindo o CDC (Lei no 8.078/90) a vista da teoria finalista que informa o
art. 2o.
A apelante é empresa de meio de pagamento, atuando
como se fosse “motoboy”, colhendo os dados eletrônicos captados pelo estabelecimento
comercial nas “maquinetas” ou nas transações pelo e-commerce, e transmitindo às
operadoras de cartões de crédito (bandeiras) dos cartões de quem efetua pagamento ou
compras, e retornando a resposta (ex. cartão aprovado, reprovado, etc.) ao
estabelecimento comercial.
E do resultado procede à “contabilização” dos créditos e
débitos, bem como outras tarefas financeiras, de modo que se as administradoras,
oportunamente, tal qual no caso, emitem ordens de estornos, de não repasse ou de
débito de multas ao estabelecimento, cabe à empresa de meio de pagamento apenas a
“contabilização” de tais ocorrências, de modo que enquanto perdurar as ordens
recebidas não há, no meu entender, obrigação de repassar glosas, situação prevista no
contrato.
É legal e válida cláusula chargeback.
E, assim fazendo presta eficientemente seus serviços, sem
vícios.
E se surgiu ulterior problema entre as pontas, no caso loja-
Mastercard (administradora do cartão utilizado) é entre estas que deve ser solucionado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até porque quem detém os registros de aderentes, pessoas físicas ou jurídicas é a
administradora e não a empresa de meio de pagamento.
Nessa quadra, é que acolho o recurso da STONE e sua
ilegitimidade passiva, seguindo julgado extinto o processo sem resolução de mérito, e
arcando a parte ativa integralmente com os ônus do decaimento, incidindo o percentual
da sentença sobre o valor da causa, atualizado do ajuizamento (STJ, Súmula 14).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15549
Apelação Cível no 1042047-63.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Stone Pagamentos S/A
Apelado: F. R. M. S. Importadora Ltda - Me
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15549
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
222/227, cujo relatório adoto, julgou a “Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais” ajuizada por F.R.M.S. IMPORTADORA LTDA. - ME em face de STONE
PAGAMENTOS S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS promovida por F.
R. M. S. IMPORTADORA LTDA. ME contra STONE PAGAMENTOS S.A. e o faço apenas
para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$15.300,00 (quinze mil e trezentos
reais), atualizados monetariamente desde a realização da venda, em 07 de junho de
2018 (fls.35/36) e acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês, contados
estes a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condeno a ré a pagar
à autora, os honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento do valor
atualizado da condenação. Condeno a autora a pagar à ré os honorários
advocatícios, que arbitro em dez por cento do valor por ela requerido a título de
danos morais, que corresponde ao seu pedido sucumbido. Cada parte arcará com os
pagamentos das suas respectivas custas e despesas processuais.”
Insurgência recursal da ré buscando afastar a aplicação
do CDC e sua condenação, pois inexiste responsabilidade civil por parte da ré, pois
se trata de mera credenciadora de estabelecimentos comerciais que pretendem
realizar transações com seus clientes por meio do seu sistema de pagamento
eletrônicos (fls. 230/241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões apresentadas às fls. 248/269.
A Colenda 25a Câmara de Direito Privado não
conheceu do presente recurso e determinou a remessa e redistribuição dos autos
(fls. 277/290), sendo redistribuídos para esta 37a Câmara de Direito Privado em
05.05.2020.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais” ajuizada por F.R.M.S. IMPORTADORA LTDA. - ME em face de STONE
PAGAMENTOS S/A. A autora alega que em 07.06.2018 realizou uma venda mas a ré
se negou a efetuar o pagamento em razão de os proprietários dos cartões de
crédito desconhecerem tal aquisição, e por consequência a autora acabou sofreu o
denominado “chargeback”. A autora sustenta que utilizou da plataforma da Ré para
inserir as informações dos compradores, para que esta, após autorizada pela Ré,
pudesse emitir as Notas Fiscais das vendas e entregar as mercadorias para a
compradora. Nestes termos, busca a condenação da ré no pagamento de
indenização no valor de R$15.300,00 a título de danos materiais e no valor de R$
10.000,00 a título de danos morais.
A ré apresentou contestação às fls. 126/142.
Houve réplica às fls. 187/212.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 222/227, julgou parcialmente procedente o pedido, afastando os danos morais
e condenando a ré no pagamento de R$15.300,00 a título de danos materiais. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte com o pagamento das suas
custas e despesas processuais, bem como condenou a ré a pagar à autora, os
honorários advocatícios, arbitrado em dez por cento do valor atualizado da
condenação, e a autora a pagar à ré os honorários advocatícios, fixados em dez por
cento do valor por ela requerido a título de danos morais.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com
os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que o julgado combatido
merece reforma apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
Com efeito, não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor ao caso sub judice, uma vez que uma vez que consumidor é a pessoa
física ou jurídica que adquire produto como destinatário final econômico,
usufruindo do produto ou do serviço em benefício próprio (art. 2o, Lei no
8.078/1990), o que não ocorreu no presente caso, pois o produto foi adquirido
para intermediar na cadeia de consumo.
Neste sentido:
“Apelação e recurso adesivo. Ação de cobrança.
Prescrição. Prazo trienal. Não aplicação do CDC. Os
serviços prestados pela ré são empregados como meio
de fomentar a atividade comercial exercida pela autora.
Adesão da autora ao sistema da "Cielo". Vendas
autorizadas. Operações não reconhecidas pelos titulares
dos cartões. Não transferência do dinheiro ao lojista.
Inadmissibilidade. Culpa da autora pelas fraudes não
comprovada. Risco da operadora. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos
desprovidos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1010324-66.2016.8.26.0068;
Relator
(a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
24/10/2017;
Data
de
Registro:
24/10/2017)

Superado este ponto, passa-se à análise do mérito.
Pois bem, da simples leitura das próprias razões
recursais é possível constatar, facilmente, que as demais assertivas da apelante, de
fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isso porque, realmente, é inequívoco que, como ficou
asseverado pelo Juízo a quo, “é incontroverso que a compra foi realizada para
pagamento por meio de cartão de crédito e a operação foi autorizada pela ré,
conforme prova o documento de fls.35. Assim, realizada a venda, em 07 de junho de
2018, somente no dia seguinte, em 08 de junho de 2018, o faturamento foi
autorizado pelo departamento financeiro da autora (fls.35). Mediante a autorização
de faturamento pelo seu departamento financeiro, a autora emitiu a nota fiscal em
11 de junho de 2018 (fls.36) e a compradora recebeu a mercadoria por ela adquirida
em 14 de junho de 2018, conforme prova o seu respectivo conhecimento de
transporte (fls.37). Desse modo, entre a realização do pagamento e a emissão da
nota fiscal decorreram quatro dias, sem que a ré comunicasse o cancelamento da
venda à autora e, por consequência, a impedisse de enviar os produtos por ela
vendidos.”
Desta feita, o risco pela autorização indevida deve ser
suportado pela apelada, a quem cabe conferir segurança às transações realizadas
por meio do produto que oferece, considerando que é a detentora das informações
hábeis para apuração de eventual ocorrência do tipo.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE GESTÃO DE
PAGAMENTO VIA 'INTERNET' VALORES DEDUZIDOS DA
CONTA E NÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA
Ação de indenização por danos materiais e morais -
Indícios de fraude Responsabilidade objetiva da empresa
prestadora dos serviços, que visa a garantir a segurança
de compras pela 'internet' Cobrança indevida de
operação desconhecida pela autora Falha na prestação
de serviços Inteligência do artigo 14, 'caput', do Código
Consumerista.
DANOS
MORAIS
DESCABIMENTO.
Inocorrente
abalo
psíquico-físico
decorrente
da
cobrança realizada. Não configuração do dano moral
alegado, porquanto o caso concreto se apresenta como
mero aborrecimento O abuso do direito de cobrança da
ré não caracteriza dano moral - Recurso parcialmente
provido. DANOS MATERIAIS - Devolução de valor pago
pela autora
Restituição que deve se dar de forma
simples, e não em dobro, diante da inexistência de má-fé
por parte da ré - Inaplicabilidade do art. 42 do Código
de Defesa do Consumidor - Recurso parcialmente
provido, para se determinar que a devolução do valor
indevidamente cobrado se dê de forma simples, e não em
dobro” (Apelação no 1013317-29.2016.8.26.0506, Rel.
Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, j.
21/03/2017, p. 21/03/2017).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma pontual da
r. sentença, apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
mantendo-se no mais inalterada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do
presente recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos
previstos no §11, do artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração somente caberá nos casos de
“não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.” (Embargos de Declaração
no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13964F73
5
10
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
139C52EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042047-63.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.